Tribunal: CARF
Processo: 16327.001612/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C3T1
Processo no
16327.001612/2006-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.142 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA SOBRESTAR JULGAMENTO DO
PROCESSO
Recorrente
BANCO ABM AMRO REAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para sobrestar sua apreciação até o julgamento definitivo
do processo no 11610.015845/2002-16, que aguarda distribuição no CARF, nos termos do voto
do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou parcialmente Pedido
de Restituição e Compensação (2/16) lastreado em saldo negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2002, no valor de R$ 2.460.283,62.
2.
A motivação para o reconhecimento parcial do crédito foi a não homologação
integral da compensação controlada no PAF no l1610.015845/2002-16, que resultou na não
liquidação integral da estimativa de junho de 2002 (R$ 872.695,76), conforme Despacho
Decisório (fls. 134/142).
Fl. 356
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
3.
Em manifestação de inconformidade (fls. 154/176), o sujeito passivo pugnou pelo
sobrestamento do processo até a decisão final no PAF no l16l0.015845/2002-16; que não pode
ser objeto de exigência o débito de Cofins compensado, referente ao mês de fevereiro de 2003,
em razão da decadência; que o saldo negativo da CSLL AC 2002 estava totalmente homologado
quando houve ciência do Despacho Decisório em 28.03.2008; que foram imputados multa
moratória nos cálculos efetuados pela RFB e que no caso deve ser aplicada a hipótese do art. 138
do CTN, pois efetuou o pagamento por meio da DCOMP em 31.10.2003, antes de qualquer
procedimento do ente tributante e que os débitos foram declarados apenas nas DCTF
retificadoras, entregues em 16.01.2008 e 10.03.2008, ou seja, após a efetivação da compensação;
que é ilegal a Selic sobre as multas aplicadas e que, caso se entenda pela cobrança de juros sobre
a multa de ofício, essa deve se limitar ao percentual de um por cento ao mês, nos termos do art.
161 do CTN.
4.
A DRJ (fls. 268/276), julgou improcedente a manifestação de inconformidade
para afastar a alegação de decadência da Cofins em razão de ser a DCOMP instrumento de
confissão de dívida (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996); por afastar a alegação de que o saldo
negativo de CSLL teria se tornado imutável; que inexiste liquidez e certeza do crédito, pois não
houve reconhecimento definitivo no PAF no 1160.0l5845/2002-16; que não se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea; para não sobrestar o processo até a decisão final do PAF no
1160.0l5845/2002-16. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
CONSTITUIÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DCOMP FORMALIZADA A
PARTIR DE 1o/2003.
A Declaração de Compensação – DCOMP protocolizada a partir da entrada em vigor da
Medida Provisória n°. 135/2003 constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis ou à ilegalidade de normas infralegais, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para O sobrestamento do julgamento de processo administrativo
entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da
oficialidade, a administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
5.
Em Recurso Voluntário (fls. 281/309), o sujeito passivo repisa as alegações
constantes na manifestação de inconformidade, em especial sobre a conexão do presente
processo ao PAF no 1160.0l5845/2002-16, onde se discute o direito creditório; alternativamente,
requer o sobrestamento do presente processo; que decaiu a exigência da Cofins de fevereiro de
2003; que o saldo negativo da CSLL AC 2002 adquiriu status de definitividade e imutabilidade
em razão do transcurso do prazo de cinco anos; alega que a compensação é válida não obstante a
pendência de decisão administrativa no PAF no 1160.0l5845/2002-16; que deve ser aplicado o
Fl. 357
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
instituto da denúncia espontânea em razão de ter compensado a Cofins em 31.10.2003 e ter
entregue as DCTF retificadoras em 16.01.2008 e 10.03.2008, ou seja, pagou e depois efetuou a
declaração; que descabe a exigência de acréscimos moratórios por ofensa ao princípio da
legalidade; que não incide Selic sobre a multa de ofício. Requer seja reconhecida a conexão com
o PAF no 1160.0l5845/2002-16 ou seja sobrestado o presente processo até decisão final nesse
processo; a reforma da r. decisão e o cancelamento da exigência da Cofins ou, de forma
subsidiária, a exclusão dos acréscimos moratórios e a exclusão da taxa Selic sobre a multa
lançada.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, relator.
Conhecimento
7.
O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 17.10.2008,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 20), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
17.11.2008, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 281), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
a) Compensação de estimativa
8.
Alega a Recorrente que há conexão do presente processo ao PAF no
1160.0l5845/2002-16, onde se discute o direito creditório que resultou na não liquidação integral
da estimativa, extinta mediante compensação, relativa ao mês de junho de 2002 (R$ 872.695,76).
9.
Nessa linha, defende que a compensação é válida não obstante a pendência de
decisão administrativa no referido PAF.
10.
Pedido de compensação foi protocolizado em 17.07.2002 (fls. 2 do PAF no
11610.015845/2002-16).
11.
Apenas as compensações declaradas após 31.10.2003 têm efeitos de confissão de
dívida em razão do acréscimo do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, efetuado pelo art. 17 da
Medida Provisória no 135, de 2003, publicada no Diário Oficial da União em 31.10.2003,
posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003. O referido dispositivo tem a seguinte
redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Fl. 358
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
12.
Assim, todas a compensações declaradas (ou objeto de pedido) até 31.10.2003,
caso não homologadas, implicam exigir os débitos mediante lançamento de ofício, exceto se
estarem confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
13.
Com base nessa duas situações jurídicas distintas para as compensações
apresentadas antes e depois de 31.10.2003, o CARF editou a Súmula no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
14.
Não se trata, no caso presente, de se aplicar o Parecer Normativo Cosit no 2, de
2018, que parte da premissa de que as estimativas compensadas foram objeto de confissão
dívida. Transcreve-se a ementa do referido parecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Fl. 359
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
(g.n.)
15.
Destaca-se, ainda, parte da síntese conclusiva do Parecer Normativo Cosit no 2, de
2018:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
[...]
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
16.
Pelas mesmas razões, em relação às DCOMP transmitidas até 31.10.2003, por não
constituírem em instrumento de confissão de dívida, não se aplica a Súmula CARF no 177, com a
seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021) (g.n.)
17.
Dessa forma, resta não superado o óbice identificado pela r. Decisão, que não
reconheceu o crédito de R$ 872.695,76, destinado a extinguir parte da estimativa de junho de
2002, mediante compensação, nos autos do PAF no l1610.015845/2002-16, para fins de
formação da base de cálculo negativa da CSLL AC 2002.
b) Decadência do débito da Cofins
18.
A Recorrente alega que a que decaiu a exigência da Cofins de fevereiro de 2003
pois somente foi notificada da cobrança em 28.03.2008, ou seja, após cinco anos da ocorrência
do respectivo fato gerador.
19.
Não assiste razão à Recorrente, pois não há de se falar em decadência de débito
confessado que, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão de exigibilidade, é passível de
cobrança executiva.
20.
O assunto não requer maiores digressões exegéticas visto que a lei atribui à
DCOMP status de instrumento de confissão de dívida (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996).
Fl. 360
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
c) Denúncia espontânea em procedimento de compensação
21.
Defende a Recorrente que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea
em razão de ter compensado a Cofins em 31.10.2003 e ter entregue as DCTF retificadoras em
16.01.2008 e 10.03.2008, ou seja, pagou, mediante compensação, antes e depois efetuou a
declaração do débito.
22.
A r. decisão, por sua vez, entendeu que a hipótese do art. 138 do CTN se aplica
exclusivamente a modalidade de extinção pagamento, fez isso com base na interpretação literal
do dispositivo e na diferenciação das formas de extinção do crédito tributário, previstas no art.
156 do CTN.
23.
Para registro, transcreve-se os dispositivos do CTN sob análise:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; [...]
24.
Embora o assunto revele discussões relevantes sobre a possibilidade de que a
expressão “pagamento” no art. 138 CTN e, sobretudo, uma vez observados os contornos do
instituto da denúncia espontânea, delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
tema, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do então Código de Processo
Civil, assim se posicionou no Resp no 1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Fl. 361
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543 -C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
25.
Se verifica, portanto que o delineamento da denúncia espontânea construído pelo
STJ depende de três condicionantes: (i) declaração efetuada a menor, (ii) pagamento e (iii)
retificação da declaração para complementar o tributo não declarado de forma integral
originalmente.
26.
Todavia, o aspecto mais relevante diz respeito a extensão da expressão
pagamento, que expressamente consta no art. 138 do CTN, para outra forma de extinção do
crédito tributário, no caso, a compensação.
27.
Ainda que ambas sejam formas de extinção previstas no art. 156 do CTN,
evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa razão, o legislador previu
apenas a primeira à subsunção do instituto da denúncia espontânea, pois para o segundo, há
condicionantes que, em regra, exceto nas hipóteses residuais de homologação tácita, dependem
de ritos processuais que envolvem análise da Administração Tributária.
28.
Não há, portanto, como se atribuir a ambos a mesma natureza e consequências
imediatas em relação à extinção do crédito tributário.
Fl. 362
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
29.
Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão
14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão 02.12.2020)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Cabe ao contribuinte comprovar a ocorrência da denúncia espontânea inserta no art.
138, do CTN, para justificar o pretendido afastamento da multa de mora sobre os
débitos vencidos que se pretendia compensar só com o pagamento do principal e juros.
Em não o fazendo, conforme juízo do Colegiado a quo, não se verifica julgamento extra
petita ou preterição do direito de defesa por inovação no julgado.
Fl. 363
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
(Acórdão no 9101-004.078, Relator DEMETRIUS NICHELE MACEI, sessão
12.03.2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020)
30.
Assim, conclui-se que não se estende à hipótese de extinção mediante
compensação a regra de não imputação de multa moratória, prevista no art. 138 do CTN.
d) Acréscimos moratórios e Selic sobre multa de ofício
31.
Por fim, a Recorrente pugna pelo descabimento de exigência de acréscimos
moratórios por ofensa ao princípio da legalidade e de que não incide Selic sobre a multa de
ofício.
32.
Em relação aos juros equivalentes à taxa Selic, o assunto encontra-se pacificado
no âmbito deste CARF, que editou a Súmula no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
33.
Com relação à incidência da Selic sobre a multa de ofício, não há no caso
concreto lançamento de ofício e tampouco exigência de multa vinculado, portanto, resta
prejudicada qualquer análise sobre esse tema.
e) Pedido subsidiário de sobrestamento do presente processo
34.
Requer seja reconhecida a conexão com o PAF no 1160.0l5845/2002-16, ou seja,
que o presente processo seja sobrestado até decisão final naquele processo.
35.
Não como negar que o crédito tratado no presente processo guarda relação de
dependência com aquele processo, pois uma vez homologada a compensação naquele processo,
haverá repercussão direta na análise do crédito aqui pleiteado.
36.
Como já referido, em razão de naquele processo o pedido de compensação ter sido
protocolizado em 17.07.2002 (fls. 2 do PAF no 11610.015845/2002-16), não há como se aplicar
a Súmula CARF no 177.
37.
Dessa forma, para assegurar segurança necessária para análise do crédito pleiteado
nesse processo e, sobretudo evitar prejuízos ao contribuinte, pela não homologação da
compensação neste processo na hipótese de homologação da compensação naquele processo,
Fl. 364
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001612/2006-71
impõem-se sobrestar o julgamento desse processo até a definitividade da decisão no PAF no
11610.015845/2002-16.
38.
Após a definitividade da decisão administrativa no PAF no 11610.015845/2002-
16, deve ser juntada cópia dessa decisão ao feito para que possa ser incluído em pauta de
julgamento.
Conclusão
39.
Com base no exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência
para sobrestar o presente processo ato o julgamento definitivo do PAF no l1610.015845/2002-16.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 365
DF CARF MF
Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP03.0823.08400.7T5I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 03/07/2023 16:17:36 por Rafael Taranto Malheiros.

Documento assinado digitalmente em 03/07/2023 16:17:36 por RAFAEL TARANTO MALHEIROS e Documento
assinado digitalmente em 03/07/2023 13:55:51 por IAGARO JUNG MARTINS.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 03/08/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP03.0823.08400.7T5I

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
B3F461752930DFCDE1FF36772836F16E95A33D30E5935C8E125FC7D22A291D6F
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16327.001612/2006-71. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.